Tribunal: CARF
Processo: 10920.720817/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720817/2013-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.633 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Recorrente
KRONA TUBOS E CONEXÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) providencie laudo técnico-pericial
conclusivo que responda, de maneira objetiva e fundamentada, os seguintes quesitos referentes
ao produto "eletroduto corrugado": (i.a) quais são os critérios técnicos que podem ser utilizados
para que se possa responder se um tubo de plástico é rígido ou não-rígido ("flexível")? (i.b) a
partir dos critérios estabelecidos no quesito (i.a), o “eletroduto corrugado” é rígido ou não-rígido
("flexível")? (i.c) o “eletroduto corrugado" é um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto
de vinila? (i.d) se o "eletroduto corrugado" for não-rígido ("flexível"), ele pode suportar uma
pressão mínima de 27,6 MPa? (i.e) o "eletroduto corrugado" é reforçado com outras matérias ou
associados de outra forma com outras matérias? (i.f) unicamente se o produto não for reforçado
com outras matérias, nem associado de outra forma com outras matérias, ele apresenta
acessórios? e (i.g) se o "eletroduto corrugado" apresentar acessórios, são estes acessórios de
copolímeros de etileno? (a resposta a este específico quesito deverá levar em consideração o
disposto na Nota 4 do Capítulo 39 das NESH); (ii) elabore “Relatório Conclusivo” da diligência
com os esclarecimentos que se fizerem necessários¿ e (iii) intime a recorrente para que se
manifeste sobre o “Relatório Conclusivo”, e demais documentos produzidos em diligência, em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem manifestação, o processo
deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do
julgamento. Vencido o Conselheiro Winderley Morais Pereira (relator), que votava por enfrentar
a matéria e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, e o Conselheiro Carlos
Delson Santiago, que votava por enfrentar o mérito da matéria. O Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles acompanhou em parte a proposta de diligência, divergindo dos quesitos
relativos à rigidez/flexibilidade do produto. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Relator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720817/2013-01
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o
conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson
Santiago.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
Trata-se de Auto de Infração do IPI lavrado para os meses de Outubro/2010 a
Julho/2011 e Setembro/2011 Março/2012, em razão de equívoco localizado pela
fiscalização na classificação fiscal dos tubos a que a interessada deu saída, classificados
no código NCM 3917.23.00, que diz respeito a tubos rígidos, quando o correto seria o
código NCM 3917.32.90, pois os tubos em questão seriam flexíveis. Enquanto a
classificação utilizada pela interessada é tributada mediante alíquota zero, a
classificação adotada pela fiscalização é tributada mediante alíquota de 5%.
A autuação totalizou R$ 279.498,47 a título de multa sobre IPI não lançado com
cobertura de crédito.
Cientificada em 22/03/2013 (fls. 612), a interessada apresentou em 22/04/2013 a
impugnação de fls. 625 a 643, na qual alega, em síntese:
- Explana que no processo produtivo dos produtos objeto da autuação os compostos de
resina de PVC, são misturados em sua planta industrial com aditivos dentro de
misturadores, em altas temperaturas, para que ocorra a fusão dos componentes
lubrificantes da formulação.
- Posteriormente, ocorre o processo de extrusão, promovendo o cisalhamento,
homogeneização e plastificação do material.
-No processo de extrusão de tubos corrugados rígidos, o tubo sai da extrusora e entra na
corrugadora, sofrendo pressão de ar que empurra o material contra o "mold block",
passando pela bobinadora que forma os rolos do produto corrugado.
- Conclui que os materiais e o processo produtivo dos tubos corrugados objeto de
reclassificação são os mesmos dos tubos rígidos.
- Os tubos reclassificados não possuem adição de plastificantes, não sendo portanto o
PVC que os compõe flexível.
- Testes em durômetro indicam que o PVC utilizado nos produtos sob análise é
classificado como rígido.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

- Conclui:

- Pugna pela produção de provas, em especial pericial e diligências.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2011, 01/09/2010 a 31/03/2012
TUBOS DE PVC. FLEXIBILIDADE DECORRENTE DE CARACTERÍSTICAS
ESTRUTURAIS
E
NÃO
DA
PLASTICIDADE
DA
MATÉRIA-PRIMA.
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Para fins de enquadramento nas subposições constantes da posição 3917 da TIPI, a
flexibilidade é averiguada em relação ao tubo em si na forma em que comercializado, e
não em relação ao material de que é composto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Após protocolado o Recurso Voluntário, foi apresentada petição renovando os
pedido de diligência sob o arrimo que existiriam decisões deste Conselho tratando da mesma
matéria, que foram convertidas em diligência, citando o processo administrativo fiscal no
10920.904544/2012-66 e outros processos, que seguiriam o mesmo caminho dentro do rito dos
processos repetitivos.

É o Relatório.

Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

Voto vencido
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
A matéria que se discute nos autos diz respeito à classificação do produto
Kronaflex, identificado como tubo plástico flexível, conforme detalhado no relatório.
Em sede de preliminar pugna a Recorrente pela conversão do feito em diligência
para a produção de laudo técnico. Entendo, não ser necessária a realização da diligência
pretendida. As informações constantes dos autos, desde o procedimento fiscal, impugnação e
recurso voluntário permitem identificar de forma clara o produto e a divergência de
classificações adotadas pela Autoridade Fiscal e a Recorrente, sendo possível o seu deslinde
nesse julgamento sem a necessidade de novas informações.
Solucionada a questão preliminar, passemos ao enfrentamento do mérito referente
a classificação do produto Kronaflex.
Conforme consta dos autos a Autoridade Fiscal, a Recorrente classificou o
produto no código NCM 3917.23.00, aplicando o entendimento que trata-se de tubo plástico
rígido devido a sua composição e processo produtivo.
A Fiscalização entendeu por reclassificar o produto, para o código NCM
3917.32.90, afirmando tratar-se de produto flexível e portanto, não pode ser classificado na
posição referente a tubos rígidos.
Analisando o produto e a descrição dos códigos na NCM, entendo não assistir
razão à Recorrente. Trata-se de tubo plástico flexível, em nenhum momento isso é diferente nos
autos. Inclusive consta da denominação do próprio produto tratar-se de tubo flexível. A alegação
da Recorrente caminha no sentido de que a composição do tubo flexível em discussão nos autos
e o tubo rígido seriam idênticas, sendo a diferença realizada em processo produtivo que conferia
ao produto uma situação de flexibilidade diferente da rígida, entretanto tais produtos teriam a
mesma composição e assim, no dizer da Recorrente, deveriam ambos sendo considerados como
tubos rígidos.
Como andou a Fiscalização, também não vejo como aplicar a um tubo plástico
flexível o conceito de rígido, mesmo sendo produtos similares. Não quis o legislador diferenciar
a situação do tubos rígidos tratando da composição ou processo produtivo, como fez em outras
situação no Sistema Harmonizado, em que são considerados para classificação a composição do
produto e processo produtivo.
No caso posto nos autos, nem as notas explicativas de capitulo, posição ou
subposição, ou mesmo as Notas de Classificação do Sistema Harmonizada trazem esta discussão
sobre composição de tubos rígidos e flexíveis detalhando composição e processo produtivo.
Assim, acompanho o entendimento da Autoridade Fiscal na impossibilidade de classificar o
produto na posição de tubos rígidos o que leva por consequência para o código NCM
3917.32.90.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

Reforçando a classificação adotada temos a Solução de Consulta no 98.283 - Cosit
exarada pela Receita Federal, que ao analisar a classificação de produto eletrocuto plástico
flexível, considerou como correta a classificação na NCM 3917.32.90,
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 3917.32.90
Mercadoria: Tubo flexível corrugado fabricado em PVC (policloreto de
vinila)), com propriedades anti-chamas, próprio para proteção mecânica
das instalações elétricas prediais, medindo 20 mm de diâmetro e 50 m de
comprimento, com tensão de ruptura inferior a 27,6 MPa. Dispositivos
Legais: RGI 1 (texto da posição 39.17), RGI 6 (texto das subposições de
1° e 2° nível 3917.32) e RGC 1 (textos do item 3917.32.90) da TEC,
aprovada pela Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec.
no 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no
435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 807, de 2008, e alterações
posteriores.
A Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara desta Terceira Seção, também
enfrentou a matéria no julgamento do Acórdão 3201-003.208, que enfrentou a classificação de
produto também definido como eletrocuto plástico flexível, onde a Ilustre Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário relatora do voto condutor da decisão, considerou como correta a
classificação do eletrocuto flexível no código NCM 3917.32.90. Daquele voto, peço vênia, para
incluir o trecho com a posição da Conselheira e fazer dele também minhas razões de decidir.

Ou seja, quanto a este item, a controvérsia reside em saber se os tubos em questão são
"rígidos" (Posição 3917.2) ou não (Posição 3917.3 outros tubos)
E, justamente nesse aspecto, é preciso avaliar se esta questão pode ser resolvida tão-
somente da avaliação fiscal, chamada pelo contribuinte de critério empírico (o tubo é,
de fato, flexível ao manuseio humano), ou se é imprescindível a avaliação técnica, no
caso, representada pelo laudo técnico apresentado na impugnação.
A Recorrente ainda trouxe aos autos um laudo pericial judicial que, segunda alega,
confirma a natureza de "tubos rígidos" do produto sob análise.
Pois bem. Em análise dos laudos trazidos aos autos, noto que, de fato, há a afirmação de
que estes são produzidos a partir de material tido como material rígido (PVC rígido).
Contudo, não se afirma que o produto final, no caso, o tubo obtido, é rígido. Pelo
contrário, há a constatação de que estes são flexíveis.
E nem mesmo o contribuinte contesta tal "flexibilidade", ela é incontroversa.
E, a meu ver, adentrar à tal minúcia técnica do produto é absolutamente inócuo àquilo
que se pretende a partir da classificação fiscal do produto.
Situação diferente seria a título de elucubração se houvesse uma classificação fiscal para
"tubos produzidos a partir de material X" e outra para "tubos produzidos a partir de
material Y", ou mesmo se houvesse diferenciação quanto à espessura do PVC rígido
utilizado (o que torna o tubo mais ou menos flexível). Nessa hipótese seria sim
imprescindível a análise técnica do produto, uma vez que definir composição do
produto ou espessura requer conhecimentos técnicos específicos.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

De igual modo, a rigidez ou flexibilidade que se distingue na norma de classificação
fiscal diz respeito ao produto final apresentado, e não à matéria prima utilizada.
Assim, entendo que, atestar a flexibilidade ou rigidez de um produto, na sua concepção
ordinária, não requer tal conhecimento técnico, mormente quando esta flexibilidade
como dita, na acepção ordinária é incontroversa.
E para que não se alegue omissão quanto ao Laudo Pericial Judicial apresentado
admitido em face de sua caracterização como fato novo entendo que, em que pese todo
o trabalho técnico na análise da composição dos produtos nele analisados (tubos rígidos
e flexíveis), como dito, entendo que tal minudenciação é inócua para fins específicos de
classificação fiscal, em face da normatização vigente.
Ademais, a meu ver, há reconhecimento por parte da própria perícia técnica (laudo
judicial) no sentido de que a classificação fiscal pretendida pelo contribuinte seria
defensável em face de uma análise constitucional e teleológica das tabelas de
classificação, o que, em última análise, é impertintente nesta seara de julgamento.
Pelo exposto, coaduno com o entendimento fiscal no sentido de que, para fins de
classificação fiscal de mercadorias, considerando a normatização vigente, é despicienda
a análise técnica do produto em análise (eletrodutos tigreflex), mormente quando a
flexibilidade do tubo em exame é incontroversa.
Por fim, afasto também o argumento de que teria ocorrido alteração do motivo jurídico
da autuação. Tanto a reclassificação fiscal, quando a decisão proferida pela DRJ
baseiam-se na conclusão de que, em face das normas de classificação vigentes e da
natureza do bem produzido, é despicienda a realização de qualquer análise técnica do
produto.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

Voto vencedor
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

2.
A autoridade fiscal entendeu que a contribuinte teria adotado
classificação fiscal incorreta quanto aos produtos eletroduto corrugado (em casos análogos
àquele em apreço se costuma remeter, sob idêntica argumentação, ao tubo extensível universal,
motivo pelo qual o corrente voto fará também menção a esta nomenclatura), o que implicou a
apuração do IPI por meio de alíquotas menores do que aquelas efetivamente devidas e, assim,
promoveu a reconstituição da escrita fiscal da autuada referente às operações, concluindo-se, ao
final do procedimento, pela inexistência de saldo devedor de IPI a ser adimplido. Em que pese
tal constatação, a falta de destaque do imposto nas notas fiscais de saída em virtude da
classificação fiscal equivocada conduziu à lavratura do respectivo auto de infração, lavrado sob o
pálio do art. 80 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502/1964 - Art. 80. A falta de lançamento do valor, total
ou parcial, do imposto sobre produtos industrializados na
respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado
ou recolhido.

3.
A questão de fundo consiste, portanto, em deslindar se correta a
classificação utilizada pela contribuinte (3917.23.00 para o eletroduto corrugado e para o tubo
extensível universal), ou se equivocada aquela proposta pela autoridade fiscal (3917.32.90 para o
eletroduto corrugado e 3917.33.00 para o tubo extensível universal): uma ou outra conclusão terá
como efeito imediato a improcedência do auto de infração e a reversão do despacho decisório
que homologou parcialmente o ressarcimento, no presente processo.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

4.
Incontroversa, como se percebe, a classificação até o texto da posição:
as partes concordam que os produtos são uma espécie de "plásticos e suas obras" (Capítulo 39),
e tampouco questionam estar diante de "tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos,
flanges, uniões), de plásticos" (Posição 3917).
5.
Para a contribuinte recorrente, no entanto, (i) o eletroduto corrugado e o
tubo extensível universal devem ser classificados na Subposição, Item e Subitem 3917.23.00
("De polímeros de cloreto de vinila"), submetida, portanto, a uma alíquota zero de IPI.
6.
Por outro lado, para autoridade fiscal, (ii) o ELETRODUTO
CORRUGADO deve ser classificado na Subposição 3917.32 ("Outros, não reforçados com outras
matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios"), Item e
Subitem 3917.32.90 ("Outros"), submetido, portanto, a uma alíquota de 5% de IPI; já (iii) o
TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL deve ser classificado na Subposição, Item e Subitem
3917.33.00 ("Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com
outras matérias, com acessórios"), submetido, portanto, a uma alíquota de 5% de IPI.

(i) 3917.23.00: CLASSIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE PARA O ELETRODUTO
CORRUGADO E PARA O TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL
7.
Deve ser realizada, em primeiro lugar, a análise quanto à correção da
subposição adotada pela contribuinte (3917.23): tubo e seus acessórios de plásticos (3917),
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

rígidos (3917.2), de polímeros de cloreto de vinila (3917.23). Não havendo alternativas após o
texto da subposição, trata-se esta da classificação completa NCM no 3917.23.00.
8.
Devem ser feitas, a partir deste ponto, as seguintes perguntas:
(i.a) trata-se de um tubo de plástico rígido?

9.
Caso se responda negativamente à pergunta (i.a), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda afirmativamente à pergunta (i.a), passa-se à seguinte:
(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto de vinila?

10.
Caso se responda negativamente à pergunta (i.b), a classificação está
equivocada. Caso se responda afirmativamente à pergunta (i.b), então necessariamente a
classificação correta para o eletroduto corrugado e para o tubo extensível universal será
3917.23.00, apontada pela contribuinte.

(ii)
3917.32.90:
CLASSIFICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
FISCAL
PARA
O
ELETRODUTO CORRUGADO
11.
Deve ser realizada, em segundo lugar, a análise quanto à correção da
subposição adotada pela autoridade fiscal para o ELETRODUTO CORRUGADO (3917.32): tubo e
seus acessórios de plásticos (3917), outros (3917.3),
12.
Devem ser feitas, a partir deste ponto, as seguintes perguntas:
(ii.a) trata-se de um tubo de plástico rígido (uma vez que a alternativa a
"outros" da subposição 3917.3 seria a 3917.2, ou seja, tubos plásticos rígidos)?

13.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.a), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (ii.a), passa-se à seguinte:
(ii.b) trata-se de um tubo de plástico tubo flexível (i.e., não rígido) que pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa (uma vez que, caso se responda
afirmativamente, a classificação se subsumiria à subposição 3917.31, mais
específica)?

Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

14.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.b), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (ii.b), passa-se à seguinte:
(ii.c) trata-se de um tubo flexível que não pode suportar uma pressão mínima
de 27,6MPa não reforçado com outras matérias nem associados de outra forma
com outras matérias, sem acessórios?

15.
Caso se responda negativamente à pergunta (ii.c), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.c), passa-se à seguinte:
(ii.d) trata-se de um tubo flexível (i.e., não rígido) que não pode suportar uma
pressão mínima de 27,6MPa não reforçado com outras matérias nem
associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios de copolímero
de etileno?

16.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.d), a classificação está
equivocada. Caso se responda negativamente à pergunta (ii.d), então necessariamente a
classificação correta do eletroduto corrugado será 3917.32.90 ("Outros"), apontada pela
autoridade fiscal, pois se trata da única alternativa.

(iii) 3917.33.00: CLASSIFICAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL PARA O TUBO
EXTENSÍVEL UNIVERSAL
17.
Deve ser realizada, em terceiro lugar, a análise quanto à correção da
subposição adotada pela autoridade fiscal para o TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL (3917.33):
18.
Devem ser feitas, a partir deste ponto, as seguintes perguntas:
(iii.a) trata-se de um tubo de plástico rígido (uma vez que a alternativa a
"outros" da subposição 3917.3 seria a 3917.2, ou seja, tubos plásticos rígidos)?

19.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (iii.a), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (iii.a), passa-se à seguinte:
(iii.b) trata-se de um tubo de plástico tubo flexível (i.e., não rígido) que pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa (uma vez que, caso se responda
afirmativamente, a classificação se subsumiria à subposição 3917.31, mais
específica)?

Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

20.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (iii.b), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (iii.b), passa-se à seguinte:
(ii.c) trata-se de um tubo flexível (i.e., não rígido) que não pode suportar uma
pressão mínima de 27,6MPa não reforçado com outras matérias nem
associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios de copolímero
de etileno?

21.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (iii.c), a classificação está
equivocada. Caso se responda negativamente à pergunta (iii.c), então necessariamente a
classificação correta do tubo extensível universal será 3917.33.00 ("Outros, não reforçados com
outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, com acessórios"),
apontada pela autoridade fiscal, pois se trata da mais específica.
22.
Como se sabe, para se resolver a questão sob litígio, necessário o
recurso às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de
mercadorias (NESH). Ao nos voltarmos especificamente às meta-regras de aplicação descritas
no Capítulo 39 da TIPI ("Plástico e suas obras"), advertimos que, para que se respondam às
questões que fizerem menção ao termo "copolímero", deve ser levada em conta,
necessariamente, a Nota 4, mas, por outro lado, uma vez que o texto da posição é incontroverso,
desnecessária a menção à Nota 8 do Capítulo 39, que dispõe acerca do termo "tubos". Devem, no
entanto, ser aplicadas as disposições veiculadas pela Nota de subposição 1, sobre a forma como
se classificam os polímeros (incluindo os copolímeros) e os polímeros modificados
quimicamente.
23.
Observe-se que caso se responda afirmativamente à pergunta (i.a), e se
conclua estarmos diante de um tubo de plástico rígido, desnecessário, para fins de provimento ou
não provimento do recurso voluntário interposto, prosseguir na classificação, pois equivocados
estarão os dois códigos ofertados pela autoridade fiscal, e procedente restará o recurso voluntário
interposto.
24.
Com estas observações em mente, o laudo (parecer técnico)
apresentado pela contribuinte, baseado na norma ABNT NBR 15465, de 04/08/2008, além de
não responder se os dois produtos em apreço seriam "rígidos" ou "não-rígidos" ("flexíveis"),
primeira pergunta para se prosseguir em qualquer das três classificações em disputa, concluiu
que tanto o eletroduto corrugado como o tubo extensível universal atenderiam à mesma
finalidade e teriam a mesma aplicação, baseada em sua resistência mecânica de suportar os
esforços de compressão quando a ele submetidos. Assim, no entendimento do perito, o critério
correto para se realizar qualquer classificação, seria a resistência, e não a rigidez.
25.
A prova técnica, ao ignorar completamente os critérios de classificação
do Sistema Harmonizado e, ao invés de responder às dúvidas acima, sendo a primeira delas
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

aquela concernente a ser um tubo de plástico rígido ou não-rígido, de nada serve ao classificador,
devendo ser desconsiderada, por impertinente e desnecessária.
26.
Observe-se que, mesmo uma rápida busca no compêndio de ementas de
soluções de consulta e soluções de divergência emitidas pelo Centro de Classificação Fiscal de
Mercadorias (Ceclam) da Receita Federal do Brasil, indica que a resposta à questão sobre ser
rígido ou flexível o tubo de plástico é condição inexorável para o prosseguimento do intento
classificatório:
3917.32.90 | SC 4/2016 1a Turma - Tubo flexível de
plástico (poliamida), não reforçado com outras matérias,
nem associado de outra forma com outras matérias,
apresentado sem acessórios e acondicionado em carretéis,
podendo suportar pressão máxima de 1 Mpa.
3917.32.90 | SC 5/2016 1a Turma - Tubo flexível de
plástico (poliamida), não reforçado com outras matérias,
nem associado de outra forma com outras matérias,
apresentado sem acessórios e acondicionado em carretéis,
podendo suportar pressão de 1,5 a 6 Mpa.
3917.32.90 | SC 283/2017 4a Turma - Tubo flexível
corrugado fabricado em PVC (poli(cloreto de vinila), com
propriedades antichamas, próprio para proteção mecânica
das instalações elétricas prediais, medindo 20 mm d e
diâmetro e 50 m de comprimento, com tensão de ruptura
inferior a 27,6 MPa.
3917.32.90 | SC 130/2016 3a Turma - Tubo flexível termo
contrátil de polietileno, sem reforços ou acessórios, com
tensão de ruptura máxima de 10,4 MPa, diâmetro interno
em estado natural de 41,5 mm, peso líquido de 104,8 g/ml e
apresentado em bobina de papelão de 50 metros.

27.
Por outro lado, em que pese a imprestabilidade da prova produzida pela
recorrente, tampouco a autoridade fiscal responde à questão sobre ser ou não rígido o produto a
ser classificado de maneira minimamente satisfatória, valendo-se unicamente das máximas de
experiência e da visita ao site comercial da recorrente, conforme excerto, situado à fl. 488, que se
transcreve do termo de verificação fiscal:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

28.
O recurso a tal prova é ecoado e refletido pela decisão recorrida, que
não envida esforços em buscar outros indícios ou provas que sirvam como sustentáculo para a
sua conclusão:
12. No que se refere aos produtos, inexistem divergências quanto
ao fato de se tratarem de tubos de plásticos, enquadrados,
portanto, na posição 39.17 da NCM. Também não existem dúvidas
de serem flexíveis de fato, aptos às aplicações propostas no sítio
da empresa (“O sistema corrugado oferece ao produto alta
resistência à compressão diametral, aliado a grande flexibilidade;
podendo curvar-se com facilidade”), o que não seria possível se
fossem rígidos de fato. Não releva saber, para a identidade dos
produtos e seus efeitos fiscais, no caso concreto, se foram
fabricados com composto de PVC rígido.

29.
Observe-se que a contribuinte, ao ser questionada sobre a rigidez dos
produtos, "(...) informou que utiliza na fabricação dos produtos da linha eletroduto de PVC
flexível corrugado o composto de PVC rígido, o mesmo utilizado na produção dos tubos para
água e esgoto, e que por isso utiliza a mesma classificação". O maior apuro técnico de que se
vale a autoridade lançadora é obtido por meio de consulta ao site da Wikipedia:

30.
Assente-se com a afirmação da acusação fiscal de que o simples fato de
os produtos utilizarem o PVC rígido como insumo de produção não implica, necessariamente,
que deva ser entendido como um tubo rígido. No entanto, tampouco há de se comungar com a
afirmação, igualmente falaciosa, no sentido de que o nome comercial do produto exposto no site
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

da contribuinte seja prova em suficiência para a classificação no texto da posição da
nomenclatura comum. Muito embora a frase “o sistema corrugado oferece ao produto alta
resistência à compressão diametral, aliado a grande flexibilidade; podendo curvar-se com
facilidade” ofereça um forte indício sobre se tratar de um material não rígido, impressão esta que
apenas se reforça com o silêncio do laudo pericial apresentado quanto a este aspecto, não se
vislumbra, apenas com a página da Internet, a prova necessária para se afirmar com segurança a
respeito das características físico-químicas do produto.
31.
Assim, acerta a autoridade fiscal ao afirmar que primeiro critério é
definir se o tubo de plástico é ou não rígido. Mas se equivoca na forma como constrói
precariamente seu argumento, eivando-o de carência probatória, uma vez que incumbida está do
ônus de provar, não sendo absolutamente aceitável estribar o despacho decisório unicamente em
uma informação comercial obtida na Internet que, quando muito, serviria de indício para o início
de uma investigação técnica. E, por outro lado, acerta a contribuinte ao entender que, para
subsidiar a classificação, faz-se necessário o recurso à perícia. No entanto, igualmente se
equivoca ao buscar critérios próprios para aferir o código NCM correto, uma vez que o aplicador
se volta às específicas regras e meta-regras do sistema harmonizado em uma seqüência lógica
pré-determinada.
32.
A questão passa a ser: há nos autos provas em suficiência para se
afirmar se os produtos são ou não rígidos? Em caso positivo, deve o aplicador passar à pergunta
seguinte, e assim sucessivamente, uma vez que as regras gerais para interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível. Não sendo possível se
responder a esta questão inaugural com os dados e documentos disponíveis, deverá o julgamento
aguardar a realização de diligência que responda à dúvida do julgador. Neste caso, deverá o
colegiado antecipar as dúvidas supervenientes para que todas restem respondidas nesta mesma
oportunidade.
33.
Concluímos, ao compulsar os autos, que não há outras provas que
permitam afirmar, com segurança, se os produtos em análise seriam rígidos ou não rígidos, o
que, no atual estado do processo, e caso eventualmente vencida a proposta de diligência,
redundaria, necessariamente, na conclusão pela insuficiência de provas hábeis a lastrear o
despacho decisório que homologou parcialmente o ressarcimento pleiteado.
34.
E se observe que, ainda que a questão em torno da rigidez pudesse
eventualmente ser superada, outras questões restariam pendentes: para se confirmar a correção
do código adotado pela contribuinte, necessário seria se confirmar que se trata de tubo de
polímero de cloreto de vinila.
35.
Por outro lado, caso seja não rígido o tubo e, portanto, incorreto o
código utilizado pela contribuinte, forçoso se confirmar que a acusação fiscal classificou
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

corretamente os produtos em análise e, para isso, imprescindível se compreender se podem
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa, hipótese que descartaria a suposição do despacho
decisório. Caso não possam, a tarefa do classificador ainda não estaria concluída, pois
indispensável a questão sobre se os produtos são reforçados com outras matérias ou associados
de outra forma com outras matérias, se apresentam acessórios e, em caso positivo, se tais
acessórios seriam ou não copolímeros de etileno.
36.
Como se pode perceber, a decisão sobre a procedência ou não do
recurso voluntário interposto, depende de um seriado de perguntas que demandam saber técnico
alheio ao jurídico e, depois de percorrer todas as folhas deste processo em busca de respostas
embasadas e minimamente seguras, não as encontramos e, portanto, da maneira em que se
encontra, o processo não se encontra em condições de julgamento, razão pela qual voto, com
fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, por converter o presente feito em diligência,
para que a unidade local adote as seguintes providências:
(i) Apresente laudo técnico-pericial conclusivo que responda afirmativa ou
negativamente, de maneira objetiva e fundamentada, os seguintes quesitos
referentes ao produto "eletroduto corrugado" e ao produto"tubo extensível
universal":
(i.a) quais são os critérios técnicos que devem ser utilizados para se
responder se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido ("flexível")?
E, a partir desses critérios, esse tubo plástico é rígido ou não-rígido
("flexível")?
(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto
de vinila?
(i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa?
(i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de
outra forma com outras matérias?
(i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras
matérias, nem associado de outra forma com outras matérias, ele
apresenta acessórios?
(i.f) unicamente se o produto apresentar acessórios, são estes
acessórios de copolímeros de etileno? Deverá a resposta a este
específico quesito levar em consideração o texto da Nota 4,1
transcrito em nota de rodapé no presente voto.

1 "Consideram-se 'copolímeros' todos os polímeros em que nenhum motivo monomérico represente 95 % ou mais,
em peso, do teor total do polímero. Ressalvadas as disposições em contrário, na acepção do presente Capítulo, os
copolímeros (incluindo os copolicondensados, os produtos de copoliadição, os copolímeros em blocos e os
copolímeros enxertados) e as misturas de polímeros, classificam-se na posição que inclua os polímeros do motivo
comonomérico que predomine, em peso, sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. Na acepção da
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720817/2013-01

(ii) Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, com os
esclarecimentos que se fizerem necessários;
(iii) Intimar a contribuinte para que se manifeste sobre o “Relatório
Conclusivo” e demais documentos produzidos em diligência, querendo, em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em
pauta para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

presente Nota, os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros que se classifiquem numa mesma posição
devem ser tomados em conjunto. Se não predominar nenhum motivo comonomérico simples, os copolímeros ou
misturas de polímeros classificam-se, conforme o caso, na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração".
Fl. 751
DF CARF MF
Original